Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao pronunciamento de ID 15747662, o exequente manifestou-se favorável ao prosseguimento desta execução e pugnou pela apreciação dos pedidos constantes de petição de ID 13142252, em relação às substituídas processualmente Liduína Bartholo de Oliveira e Leda dos Santos Chaves (ID 15836521). O Distrito Federal, instado a se manifestar sobre a mesma questão, quedou-se inerte (ID 16335073). É o histórico necessário. Decido. Segundo informação trazida para os autos, o pretório excelso Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, decidindo não conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, razão pela qual fez cessar, dessa forma, os motivos que determinaram a suspensão desta execução. Consequência lógica, determino a regular tramitação do presente feito. Considerando a permanente atividade judicial exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, velando pela validade do processo e pela prevalência do interesse público, verifico a necessidade de complementação do instrumento com as informações/documentos pertinentes à qualificação pessoal para o regular prosseguimento da demanda em relação aos substituídos, nos seguintes termos: a) esclarecer e comprovar a (in)existência de litispendência/coisa julgada em relação à servidora KENIA DE AMORIM MADOZ, principalmente em relação aos Processos de n. 2002.01.1.015733-0 e 2002.01.1.023096-0, trazendo para os autos as cópias das peças necessárias ao esclarecimento do fato (petição inicial, sentença, recursos, certidões de trânsito em julgado etc) e juntar a cópia do documento pessoal da aludida servidora ou o comprovante de sua situação no Cadastro de Pessoa Física, haja vista que inexiste nos autos informação quanto ao número do respectivo CPF[1]; b) esclarecer o vínculo de LEDA DOS SANTOS CHAVES junto à Administração Direta do Distrito Federal, ante constar na declaração funcional apresentada à ID 13142102 – Pág 03 ter sido a servidora admitida em 01 de julho de 1985, na Fundação Cultural do Distrito Federal, e aposentada pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, em 24 de janeiro de 2003, sob pena de ser declarada parte ilegítima para a presente demanda. c) carrear para os autos declaração funcional ou documentos de LEDNEY LOPES DA SILVA que demonstrem o vínculo junto à Administração do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado, tendo em vista constar no documento visto à ID 13142024 - Pág. 16 que a admissão do servidor se efetuou apenas em 31 de janeiro de 2000, sob pena de limitar-se o período exequendo; d) carrear para os autos declaração funcional ou documentos de KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE que demonstrem o vínculo junto à administração do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado, tendo em vista constar no documento visto à ID 13142024 - Pág. 05 que a admissão da servidora se efetuou apenas em 11 de fevereiro de 1998, sob pena de limitar-se o período exequendo. Quanto à LIDUINA BARTHOLO DE OLIVEIRA, anuente ao acordo noticiado à ID 13142252, encontra-se suficientemente comprovada a afiliação ao sindicato de classe pelo documento de ID 13141855 - Pág. 10 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal pela declaração constante de ID 13142102 - Pág. 6. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos acostados à ID 13142024 - Pág. 31/32 desta ação executiva. Ante o exposto, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito e carrear aos autos os documentos necessários, em 10 (dez) dias, para o regular prosseguimento da demanda em relação aos substituídos aludidos e intime-se o Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação à LIDUINA BARTHOLO DE OLIVEIRA, que anuiu à transação firmada entre as partes, nos termos de sua cláusula 2a, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...). (g.n.)” [1] No sítio da Receita Federal na internet, é possível obter o comprovante correspondente. Brasília, 1 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador